Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ALMEIDA PIGNATARO, em face da decisão (ID 23709991) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS (proc. n° 0703379-98.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora, pois não é possível verificar, de plano, conduta ilícita da ré. Ademais, toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação da conduta ilícita da ré. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora, especialmente acerca dos defeitos do veículos e os termos para sua resolução dos problemas dentro da garantia fixada em contrato. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Ademais, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que, aparentemente, é a rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Noutro giro, presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. (...) Por ora, intime-se a autora para ciência do presente ato. Publique-se. Em suas razões recursais (ID (ID 23709982), a autora/agravante informa que adquiriu, em 2019, veículo zero km, marca ONIX 1.4L Activ, câmbio automático, ano/modelo 2019 e que, com menos de 1 (um) ano de uso, o automóvel apresentou defeitos de fabricação, motivo que ensejou a abertura de três ordens de serviço na concessionária ré (Carrera Acelera – ITA Peças). Alega que a terceira ordem de serviço foi aberta dia 15/12/2020 em virtude de barulhos e trepidações advindas do câmbio automático e que, apenas no dia 04/02/2021 (cinquenta dias após), foi contactada para buscar o automóvel, bem como informada que procederam ao conserto de alguns componentes internos do câmbio e que não realizaram a sua troca total, o que reputa indevido em razão de a peça estar coberta pela garantia de 36 (trinta e seis) meses. Aduz que é médica veterinária autônoma, que realiza atendimentos em residências e que necessita diariamente de um carro seguro para realizar seu trabalho tanto na cidade como em regiões distantes e rurais. Argumenta que “tanto o veículo, como o atendimento prestado pelas Agravadas deixou muito a desejar, tendo em vista que foi privada de seu carro, seu instrumento de trabalho, pelos defeitos de fabricação, constantes idas à oficina e demora excessiva no serviço de reparo”, razão pela qual ingressou com a ação originária buscando a restituição do valor pago no veículo, atualizado monetariamente, como garante o artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor e postulou, em tutela de urgência, que as rés/agravadas lhe concedessem “um carro reserva para ser utilizado ao longo de todo o curso do processo, visto que a falha na prestação de serviço privou-lhe de seu carro por longo tempo e em virtude de sentir-se atualmente insegura para utilizar do seu carro” (ID 23709982 - pág. 5), o que foi indeferido pela magistrada de piso e ocasionou a interposição deste agravo de instrumento. Aduz que a decisão agravada, que entendeu que o pedido liminar de disponibilização de carro reserva pelas agravadas era incompatível com o pedido principal de rescisão contratual, deve ser reformada, tendo em vista que “a Autora não pode usar o seu próprio carro, mesmo que disponível, já que o prazo de conserto chegou a 50 dias e o seu intento é exercer o direito potestativo pela restituição do valor investido, sendo plenamente cabível a disponibilização de carro reserva em favor da Autora até o desfecho da ação, como já deveria ter sido feito pelas Agravadas quando a Agravante deixou seu carro na oficina” (ID 23709982 - pág. 11). Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que as rés/agravadas lhe disponibilizem carro reserva durante a tramitação do processo originário. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 23709969). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro os elementos necessários à concessão da tutela recursal postulada. Na estreita via deste exame liminar, identifico a probabilidade do direito alegado, bem como de provimento do recurso, visto que a autora/agravante trouxe aos autos farta documentação comprovando a ocorrência de vício redibitório e oculto do veículo zero quilômetro adquirido das rés/agravadas, bem como a mora de 50 (cinquenta) dias para consertá-lo. Ademais, contata-se que pleito encontra amparo no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a responsabilidade solidária de todos os fornecedores por defeitos ou por vícios de bens que disponibilizam no mercado, verbis: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. (grifei) Assim, não sanado o problema no prazo legal, como é o caso dos autos, mostra-se legítima, ao menos nessa análise perfunctória, o fornecimento de carro reserva à autora/agravante enquanto aguarda o trâmite processual para exercer seu direito potestativo de rescindir o contrato e ter restituída a quantia paga pelo automóvel. Neste sentido, já decidiu esta Terceira Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITOS REITERADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. DIREIT DO CONSUMIDOR. 1. O veículo do agravante, comprovadamente vem apresentando o mesmo defeito de forma reiterada, sendo que algumas ocorrência se deram com menos de 10 dias do conserto anterior, fato este que, em princípio, torna tal bem absolutamente inútil para o fim almejado. 2 - O risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante é latente, uma vez que não vem utilizando o veículo comprado, necessitando pagar por outras formas de transporte, o que diariamente aumenta o seu prejuízo. 3 - Forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, juntamente com os documentos que acompanham a inicial, assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal a fim de que seja disponibilizado veículo com as mesmas características daquele que comprou. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 972805, 20160020259665AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ARGUIÇÃO PELO AGRAVADO. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA NO CONSERTO. TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. É admissível o agravo de instrumento quando a parte deixa de cumprir o disposto no artigo 526 do Código de Processo Civil, deixando o agravado de arguir e comprovar a irregularidade, como in casu. 2. Para o deferimento da antecipação de tutela faz-se necessário a existência de prova inequívoca e verossimilhança da alegação, cumulativamente, consoante estabelece o art. 273, caput, do Código de Processo Civil. 3. Inexiste a verossimilhança dos alegados, tampouco a existência de lesão grave e de difícil reparação, requisitos essenciais para o deferimento do efeito suspensivo do presente recurso. 4. Em princípio, o agravado demonstrou a verossimilhança de suas alegações, comprovando problemas recorrentes no seu veículo, que o levaram a deixar o automóvel para conserto reiteradas vezes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.847136, 20140020195324AGI, Relator: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 288) (negritei) Ademais, tem-se caracterizado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, uma vez que não vem utilizando o veículo há mais de cinquenta dias, sendo que dele necessita para garantir seu sustento e exercer sua profissão de médica-veterinária, que abrange atendimento domiciliar em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, inclusive rural. Desta feita, presentes os requisitos justificadores para concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, a fim de que seja disponibilizado imediatamente à recorrente, para uso temporário e por empréstimo, carro reserva do mesmo padrão e qualidade do defeituoso, até o julgamento meritório deste feito. Intime-se as partes agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se. Publique-se.